Tribunal: TJES
Processo: 5023649-96.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023649-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCIMARIO NORATA DA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE DISCIPLINAS NÃO OFERTADAS ANTES DO TÉRMINO DO CURSO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ART. 207 DA CF). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CURRICULAR, ADEQUAÇÕES ACADÊMICAS E OFERTA DE DISCIPLINAS CONFORME NORMAS DO MEC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023649-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GELCIMARIO NORATA DA SILVA

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Concedo assistência judiciária gratuita à parte autora, eis que preenchidos os requisitos legais.

Recurso
conhecido
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE DISCIPLINAS NÃO OFERTADAS ANTES DO TÉRMINO DO CURSO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ART. 207 DA CF). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CURRICULAR, ADEQUAÇÕES ACADÊMICAS E OFERTA DE DISCIPLINAS CONFORME NORMAS DO MEC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.O autor firmou contrato educacional com a instituição ré para curso superior de Gestão Pública, modalidade EAD, com duração prevista de quatro semestres. Afirma que, ao término do último período, teria sido compelido a cursar e pagar mais seis meses, sob alegação de ausência de oferta prévia de três disciplinas. Pede indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença julgou
improcedentes
os pedidos, por ausência de prova de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e prevalência da autonomia universitária.

3. O autor interpôs recurso insistindo nos mesmos argumentos, sustentando que houve cobrança indevida e prejuízo moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Deve ser analisado na situação em apreço se: (i) existe ato ilícito decorrente da necessidade de cursar disciplinas remanescentes; (ii) se houve violação ao CDC por suposta oferta irregular da matriz curricular; (iii) se restou configurado abalo moral ou dano material indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia devolvida ao colegiado circunscreve-se ao exame da legalidade da cobrança de disciplinas remanescentes e da existência de falha na prestação do serviço educacional. A sentença concluiu pela regularidade da conduta da instituição e pela ausência de ato ilícito. A revisão do feito confirma o acerto do entendimento.

6. De um lado, o art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Embora alegando que a instituição não disponibilizou as disciplinas antes do último semestre,
nenhuma prova documental foi produzida
no sentido de demonstrar falha sistêmica, negativa de oferta, erro na matrícula, ou irregularidade administrativa. O autor limita-se a alegações genéricas, sem demonstrar qual disciplina deixou de ser ofertada, quando, de que forma tentou cursá-la e qual impedimento concreto sofreu.

7. De outro lado, pesa a favor da instituição a
autonomia didático-científica
, garantida expressamente pelo art. 207 da Constituição Federal, segundo o qual as universidades gozam de autonomia para organizar, revisar e atualizar suas grades curriculares, observadas as diretrizes do MEC, o que inclusive é reforçado pelo que preconiza o art. 15 da Lei 9.394/96.

8. A jurisprudência é pacífica ao afastar a intervenção judicial em matérias de natureza acadêmica, como oferta de disciplinas, organização curricular e métodos de ensino, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade — o que não ocorre no caso. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO SEQUENCIAL NOS MÓDULOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - A autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, assegura às instituições de ensino o direito de organizar sua grade curricular, incluindo a exigência de aprovação em módulos anteriores para progressão no curso . II - A exigência de aprovação nos módulos iniciais antes do avanço para etapas subsequentes é medida razoável e amplamente adotada, fundamentando-se na necessidade de sequência lógica de aprendizagem. III - A situação dos alunos bolsistas do PROUNI, cujo ingresso ocorre após o início do ano letivo, é distinta da enfrentada pela agravada, que teve oportunidade de cursar regularmente as aulas, mas não obteve o nível de aproveitamento necessário para aprovação. IV - A instituição educacional não é responsável pela reprovação da agravada, sendo legítima a exigência de cumprimento dos requisitos acadêmicos para progressão no curso. V - Recurso conhecido provido . Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008477820248080000, Relator.:JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA . LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n . 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.) 3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie . 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005346-42.2023.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

9. A alteração curricular, assim como a necessidade de oferta em ciclos específicos, é inerente ao desenvolvimento acadêmico e não constitui falha na prestação do serviço. Instituições de ensino, especialmente em EAD, devem obedecer às diretrizes do MEC, cronograma interno e requisitos mínimos para diplomação. A necessidade de cursar disciplinas pendentes não decorre de ato ilícito da instituição, mas de cumprimento regular da matriz curricular.

10. Como bem destacou a sentença,
não há demonstração de defeito no serviço
, nos termos do art. 14, §3º, I do CDC. A instituição comprovou que oferta disciplinas conforme o planejamento pedagógico e com base em normas oficiais, inexistindo conduta abusiva.

11. Da mesma forma, ausente o ato ilícito, inexiste dano moral. A jurisprudência reiteradamente repele o reconhecimento de dano moral
quando ausente violação à dignidade humana, humilhação pública ou quebra de confiança contratual apta a gerar sofrimento relevante
. Aqui, trata-se de alegação de mero inadimplemento contratual (que sequer ocorreu em virtude da autonomia didático-científica das instituições de ensino), sem comprovação de qualquer repercussão existencial e sem qualquer situação excepcional.

12. Logo, tem-se que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

19.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

20. CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

21. “A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior (art. 207 da CF) autoriza a organização, alteração e execução da matriz curricular segundo critérios técnicos e pedagógicos, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço quando o aluno precisa cursar disciplinas remanescentes previstas para a conclusão do curso. Sem prova de irregularidade, descumprimento contratual ou dano, afasta-se o dever de indenizar.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §3º, I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 373, I e II, 355, I, e 487, I, todos do Código de Processo Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95; Artigo 207 da Constituição Federal; Artigo 15 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Jurisprudência relevante citada:
TJ/ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008477820248080000, Relator.:JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível;
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005346-42.2023.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)